Tribunal: TJES
Processo: 5015428-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015428-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JUAN MARTINS LIMA DE ABREU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335 DO STF. VEDAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender o ato de eliminação de candidato do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES e determinar a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em razão de lesão (fratura).

2. O agravante sustenta a vinculação ao edital, a vedação expressa de segunda chamada e a violação à isonomia ao se aplicar norma interna da corporação (NPCE) a quem ainda ostenta a condição de candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público militar, em virtude de incapacidade temporária do candidato decorrente de lesão, frente à vedação editalícia de segunda chamada e ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 335), firmou entendimento de que inexiste direito à remarcação de testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo previsão editalícia em contrário.

5. O Edital n. 01/2022 – CFO/2024 veda expressamente a segunda chamada para o TAF (item 1.11) e prevê a eliminação do candidato impossibilitado de realizar o teste por alteração fisiológica (item 1.22).

6. A aplicação das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) restringe-se aos alunos já matriculados, não se estendendo aos candidatos do certame, sob pena de criação de privilégio injustificado e violação ao princípio da isonomia em relação aos concorrentes civis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. 8. Tese de julgamento: "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior".

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 3º, §1º, IV; Edital n. 01/2022 – CFO/2024, itens k.2-1.11 e 1.22. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 335; STF, Tema 485.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 76033710 dos autos de origem que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
JUAN MARTINS LIMA DE ABREU,
deferiu o pedido liminar para suspender o ato de eliminação do agravado do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 001/2024) e determinar a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF), “em data oportuna a ser marcada após a sua plena recuperação e liberação médica, admitindo-se o seu prosseguimento no concurso, caso outro óbice não exista”.

Nas razões do recurso (id 15981702), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Administração Pública está adstrita aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sendo este a lei do certame; (ii) o edital do concurso, em seus itens k.2-1.11 e 1.22, veda expressamente a realização de segunda chamada para o TAF e prevê a eliminação do candidato impossibilitado de realizá-lo; (iii) a norma interna da corporação (NPCE), utilizada como fundamento pelo juízo a quo, não se aplica a candidatos, mas apenas a alunos já matriculados, sob pena de violação ao princípio da isonomia frente aos demais concorrentes; e (iv) a decisão judicial, ao determinar a remarcação do teste, interfere indevidamente no mérito do ato administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 485.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para reformá-la integralmente.

Por meio da decisão de id. 16010383, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

O recorrido, diante do deferimento do pleito liminar recursal, manejou agravo interno em face da decisão acima apontada, conforme id. 16710298.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no id. 17539052.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015428-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JUAN MARTINS LIMA DE ABREU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 76033710 dos autos de origem que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
JUAN MARTINS LIMA DE ABREU,
deferiu o pedido liminar para suspender o ato de eliminação do agravado do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 001/2024) e determinar a remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF), “em data oportuna a ser marcada após a sua plena recuperação e liberação médica, admitindo-se o seu prosseguimento no concurso, caso outro óbice não exista”.

Nas razões do recurso (id 15981702), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a Administração Pública está adstrita aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sendo este a lei do certame; (ii) o edital do concurso, em seus itens k.2-1.11 e 1.22, veda expressamente a realização de segunda chamada para o TAF e prevê a eliminação do candidato impossibilitado de realizá-lo; (iii) a norma interna da corporação (NPCE), utilizada como fundamento pelo juízo a quo, não se aplica a candidatos, mas apenas a alunos já matriculados, sob pena de violação ao princípio da isonomia frente aos demais concorrentes; e (iv) a decisão judicial, ao determinar a remarcação do teste, interfere indevidamente no mérito do ato administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 485.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público militar, em virtude de incapacidade temporária do candidato decorrente de lesão (fratura), ainda que alegadamente ocorrida em serviço, frente à vedação editalícia de segunda chamada.

O agravado fundamenta sua pretensão no fato de ser policial militar e ter sofrido o acidente em serviço, invocando a aplicação das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) para justificar um tratamento diferenciado. Contudo, o Edital nº 001/2024, que rege o certame, é cristalino em suas disposições, estabelecendo regras objetivas e igualitárias para todos os candidatos, sejam eles civis ou militares.

Desta forma, embora sensibilizado com a situação narrada pelo recorrido, sua pretensão esbarra frontalmente com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que sedimentou a compreensão de que inexiste direito à remarcação nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Veja-se a tese fixada:

Tema 335 -
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

E, na hipótese dos autos, o Edital n. 01/2022 – CFO/2024 do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) - id. 64977731 (fls. 32-33) dos autos originários, dispõe expressamente que:

K.2) DA SEGUNDA ETAPA

1. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

[...]

1.11 Não haverá segunda chamada ou repetição do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

[...]

1.22 O candidato que apresentar quaisquer casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que o impossibilite de realizar o teste de aptidão física será eliminado do concurso.

Ademais, acolher a tese de aplicação da NPCE ao agravado, que neste momento ostenta a condição jurídica de candidato e não de aluno (conforme art. 3º, §1º, IV da Lei Estadual nº 3.196/1978), criaria um privilégio injustificado em detrimento dos demais concorrentes civis, ferindo de morte o princípio da isonomia que deve nortear os concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, não lhe cabendo criar exceções às regras do edital que não estejam amparadas pelo ordenamento jurídico.

Assim, assiste razão ao Estado agravante, uma vez que a decisão de primeiro grau, ao determinar a remarcação do teste, afastou-se das normas do edital e do precedente vinculante da Corte Suprema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, revogando a liminar concedida em primeiro grau, restabelecendo a eficácia do ato administrativo que eliminou o candidato do certame e, por consequência, indeferindo o pedido de remarcação do Teste de Aptidão Física. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)